Tribunal: TJBA
Processo: 0301091-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301091-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JALVA HOHLENWERGER MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA A PACOTE TECNOLÓGICO. INSUCESSO DO PROJETO. CEPLAC. RISCO DA ATIVIDADE ASSUMIDO PELO AGENTE FINANCEIRO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em face de execução de Cédula Rural Hipotecária emitida no âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. As embargantes, ora apelantes, sustentam a inexigibilidade do débito em razão do insucesso do projeto de recuperação, cuja metodologia técnica, elaborada pela CEPLAC, foi imposta pela instituição financeira como condição para a concessão do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a vinculação da concessão de crédito rural à adoção obrigatória de um pacote tecnológico específico, determinado pelo agente financeiro, transfere a este o risco inerente ao insucesso do projeto, afetando a exigibilidade do título em caso de frustração da safra por ineficácia da metodologia imposta.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de revogação da gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões, é rejeitada. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova em contrário, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu, sendo a mera titularidade de imóvel rural, por si só, insuficiente para demonstrar capacidade financeira.

4. A relação jurídica em tela não é de consumo, mas de insumo, uma vez que o financiamento foi contratado para fomentar a atividade econômica das apelantes. Afasta-se, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao condicionar a liberação do crédito à estrita observância do projeto técnico elaborado pela CEPLAC, a instituição financeira extrapolou sua função de mera repassadora de recursos e atrelou a sorte do mútuo ao êxito da metodologia imposta, assumindo, assim, o risco operacional do empreendimento.

6. O insucesso do pacote tecnológico, fato incontroverso, torna a prestação de pagamento do financiamento impossível sem culpa das devedoras, que agiram como meras executoras de um projeto alheio. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 248 do Código Civil, que determina a resolução da obrigação, quebrando o sinalagma contratual e esvaziando a Cédula Rural de sua certeza e exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade da Cédula Rural Hipotecária e, por conseguinte, extinguir o processo de execução.

Tese de julgamento: "A instituição financeira que condiciona a concessão de crédito rural à adoção obrigatória de pacote tecnológico específico, indicado por ela ou por terceiro conveniado, assume o risco do insucesso do empreendimento, tornando-se o débito inexigível caso a metodologia imposta se mostre ineficaz, por quebra do sinalagma contratual e impossibilidade da prestação sem culpa do devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0301091-58.2019.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando, como Apelantes, JALVA HOHLENWERGER MUNIZ e JOALVA HOHLENWERGER MUNIZ, e, como Apelada, DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça